Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-87.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID ALLAN OLIVEIRA JUSTINO - CPF: 056.820.931-19 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002721-87.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/02/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DAVID ALLAN OLIVEIRA JUSTINO

Recorrido(s):

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIES. FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE. COBRANÇA DE SUPOSTA DIFERENÇA. DOCUMENTOS ANEXADO A CONTESTAÇÃO QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE DILATAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DÍVIDA EXIGÍVEL.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrente DAVID ALLAN OLIVEIRA JUSTINO, postula indenização por danos morais, decorrente de cobrança de indevida de mensalidade supostamente coberta pelo FIES
.

2.
O FIES do Recorrente possuía a cobertura integral no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor devido a título de mensalidade durante o período de vigência do contrato.

3.
Ocorre que o preenchimento do aditivo é responsabilidade do Aluno, em que a IES fornece o aval e a liberação dos valores devidos ao aluno que será liberado pela instituição bancária a IES, por meio do financiamento.

4.
Consta dos autos, essencialmente, ao documento anexado ao ID n. 146211748 de que o Recorrente procedeu o último aditamento no primeiro semestre de 2019, sendo que pelo que consta do DRM, o financiamento do Recorrente já estava próximo do limite global, bem como as cobranças decorrem de mensalidades de matéria em que o Recorrente reprovou e do período de 2020, conforme se infere do documento de ID n. 146211731.

5.
As informações inerentes aos valores das mensalidades e semestralidades são de responsabilidade da IES que alimenta o SisFIES, cabendo ao aluno apenas confirmar eletronicamente, por meio do aditamento, os dados do financiamento solicitado, conforme dispõe o Art. 1o da Resolução 23/2011 do MEC, sendo que a Recorrente não comprova que procedeu com a confirmação eletrônica, das mensalidades após o 2o Semestre de 2019, bem como que houvesse credito disponível para aditamento.

6.
Nesse sentido, a IES pode e deve cobrar a mensalidade do próprio aluno, tendo em vista que não há cobertura do aditivo financeiro com a instituição bancária, portanto, entendo que a IES demonstra de forma clara e evidente que os valores cobrados são lícitos.

7.
Dessa forma, como a Recorrente cursou o semestre sem o efetivo pagamento por meio do Financiamento Estudantil, por certo que é devido o pagamento da mensalidade.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno o Recorrente DAVID ALLAN OLIVEIRA JUSTINO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023